Tribunal: TJMT
Processo: 0012245-69.2002.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0012245-69.2002.8.11.0041
EMBARGANTE: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ação de cobrança – venda de produto para entrega futura – pagamento antecipado – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e diante da ausência de qualquer vício, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi desfavorável.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012245-69.2002.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL (EMBARGANTE), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
ação de cobrança – venda de produto para entrega futura – pagamento antecipado
– VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e diante da ausência de qualquer vício, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi desfavorável.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0012245-69.2002.8.11.0041

EMBARGANTE:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

EMBARGADO:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por pelo
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau.

A embargante aponta omissão no acórdão em relação aos pedidos de violação à coisa julgada e da necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência.

Asseverou que decisão anterior, transitada em julgado, já havia distribuído o ônus de prova entre as partes, e fixado que a embargada é quem deveria provar os pagamentos que afirma ter realizado,
“todavia,
o juízo de piso, ignorando o comando normativo a que estava vinculado, reeditou a sentença de condenação dos embargantes, mesmo sem que a embargada demonstrasse os pagamentos que aduziu ter realizado”
(sic).

Anota que no acórdão embargado não houve pronuncia sobre o tema e, ainda,
“afirmou que conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que caberia a apelante desconstituir, ônus do qual não se desincumbiu a contento”
(sic)
.

Destaca que, naquilo que diz respeito aos honorários, o acórdão embargado se limitou a abordar se o percentual estava correto ou não,
“saltando a questão de sua distribuição entre as partes, tendo em vista a procedência apenas parcial da ação”
(sic).

Requer
“
o recebimento dos presentes embargos para aclarar os pontos destacados, analisando tanto a alegação de violação da coisa julgada, como de redistribuição da sucumbência entre as partes”
(sic).

Contraminuta apresentada sob o Id. 28799464.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 26356964, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE PRODUTO PARA ENTREGA FUTURA – PAGAMENTO ANTECIPADO – REALIZAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PACTUADA – PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (
PACTA SUNT SERVANDA
)
– CORREÇÃO MONETÁRIA

PELO INPC
–
ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA
–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85 DO CPC – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA
MANTIDA.

Conforme estabelece o art. 421 do Código Civil,
“A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”,
de modo que, em se tratando de contrato atípico, aplicam-se as regras atinentes aos contratos gerais, prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda)
.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
”

A embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado alegando que não foram observadas questões relativas a violação da coisa julgada e redistribuição do ônus de sucumbência.

Entretanto,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Como bem destacado no julgado embargado, esta Câmara, de acordo com jurisprudência consolidada decidiu que
“
(...)
Quanto a violação à coisa julgada
apontada pela apelante, é importante registrar que não se desconhece o que foi julgado no recurso de apelação no 7791/2007 – Id. 8862567/8862568, no sentido de que a primeira sentença foi anulada a fim de proporcionar as partes, o direito de apresentarem mais documentos, tanto que foi realizada uma nova perícia. Nesse passo, não há qualquer violação à coisa julgada (...)”
(Id. 26320974) (sic - destaquei).

Também, em relação ao outro ponto arguido pela embargante, no voto condutor do acórdão ficou patente que
“(...)
No tocante aos honorários sucumbenciais
, em que pese a irresignação dos apelantes, tenho que foram arbitrados na proporção ideal, a teor do que prescreve o art. 85, parágrafos 1o e 2o, do CPC, de que o valor dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra adequado e razoável ao caso posto em mesa, ao que se relaciona à elevada complexidade (...)”

(Id. 26320974) (sic - destaquei)
.

Ressai, portanto, que os pontos tidos por omissos pela embargante, foram devidamente analisados e fundamentados, salientando que, de acordo com o art. 93, IX, da CF, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, o que se exige é uma decisão fundamentada, sendo absolutamente desnecessária manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados.

Desta forma, extrai-se que a irresignação da embargante não diz respeito a qualquer omissão no julgado, mas mostra o seu inconformismo com o resultado do acórdão, pretendendo uma rediscussão da matéria devidamente analisada, o
que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS VERÃO E COLLOR I – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(ED 0054969-21.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020